Tribunal: STF
Processo: HC 261366
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Dosimetria. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rafael Delphino de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.005.609/SP (evento 2, fls. 234-40).



    O paciente foi condenado à pena de 16 anos, 7 meses e 02 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por 05 vezes, tipificado no art. 157, §§ 2º, II e V e 2º-A, I, na forma do art. 70, todos do Código Penal (evento 2, fls. 141-71). 



    No presente writ, a Defesa alega exasperação indevida da pena-base, porquanto desproporcional. Aponta inidônea a fundamentação empregada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, pois genérica e lastreada na premeditação, no valor dos bens subtraídos e no concurso de agentes. Sustenta que a causa de aumento de pena deve ser empregada somente na terceira fase da dosimetria para não incorrer em bis in idem. Assevera que “cuidando-se de delito cometido após a vigência da Lei nº 13.654/2018, a causa de aumento prevista no parágrafo 2º, inciso II (concurso de agentes), fica absorvida pelo aumento previsto na nova majorante do parágrafo 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, que tem patamar fixo, e não valorada como circunstância judicial desfavorável ao agente”. Argumenta que a Súmula 443/STJ impede a aplicação cumulativa das majorantes sem fundamentação concreta. Requer, em medida liminar, que o paciente aguarde em liberdade até o julgamento final do presente habeas corpus, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena.



     



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 2, fl. 232): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em virtude da inexistência de ilegalidade flagrante que permitisse a concessão da ordem de ofício. 



    2. A defesa alega flagrante ilegalidade na dosimetria da pena e requer a revisão da decisão agravada, pleiteando a concessão da ordem de ofício. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O agravante não refuta especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir as razões do habeas corpus, sem atacar os fundamentos da decisão monocrática. 



    5. Aplica-se a Súmula n. 182 do STJ, que dispõe ser inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    6. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme os arts. 932, III, e 1021, § 1º, do Código de Processo Civil. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: ‘O agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada é inviável e não pode ser conhecido’.”



    Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento:



    “O presente agravo regimental não merece conhecimento. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus e entendeu pela ausência de ilegalidade flagrante. Confira-se:



    (...).



    No presente agravo regimental, o agravante não refuta especificamente os fundamentos da decisão guerreada. Ou seja, não impugna as razões adotadas para não conhecimento do habeas corpus e para a conclusão pela ausência de ilegalidade flagrante que autorizasse a concessão da ordem pretendida de ofício. Ao contrário, limita-se, o agravante, a repetir as razões do writ, sem rechaçar os fundamentos da monocrática. 



    Dessa forma, aplicável a Súmula n. 182 do STJ, que dispõe ser "inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Tal previsão também consta dos artigos 932, III, e 1021, § 1º, ambos do Código de Processo Civil – CPC. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes (grifos nossos):



    (...).



    Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.”



    Presente o contexto, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente